Tribunal: STM
Processo: 7000172-92.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA.

RECEBIMENTO COMO SIMPLES MEMORIAIS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À

ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE

DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DE MÍNIMO FRAGMENTO

ENCONTRADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE

DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

FLAGRANTE FORJADO. HIGIDEZ DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRESENÇA

DOS ELEMENTOS COGNITIVO E VOLITIVO ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESES REJEITADAS.

NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A intimação da DPU de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se pautado

para a sessão de julgamento virtual. Desse modo, impossibilitada está a Defesa de manifestar-

se com intuito de inovar argumentos ainda não articulados nos autos, devendo ser a petição

defensiva recebida como simples memoriais.

Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de perigo

abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva

lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima

quantidade de estupefaciente.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas periciais realizadas em

sede inquisitorial, feitas em observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias

da ação penal, restando indubitável a possibilidade de o Magistrado indeferir a produção de

provas, especialmente aquelas que se figurem inúteis ou protelatórias.

Inidoneidade das versões apresentadas pela Defesa, sendo insuficiente a mera alegação de

situação gravosa, sem a devida comprovação.

O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que,

mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de

drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, é

cristalina a presença dos elementos cognitivo e volitivo essenciais à configuração do dolo

eventual, in casu.

A posse de psicotrópicos na caserna, mesmo que em quantidade diminuta, possui alto grau de

reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal. Assim, diante

da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense, é inaplicável o princípio da

insignificância.

Teses defensivas rejeitadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000172-92.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo do ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA,
mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000172-92.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM
MESA. RECEBIMENTO COMO SIMPLES MEMORIAIS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DE
MÍNIMO FRAGMENTO ENCONTRADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
SANÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA.
NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FLAGRANTE FORJADO. HIGIDEZ DO
ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS COGNITIVO
E VOLITIVO ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESES REJEITADAS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A intimação da DPU de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se
pautado para a sessão de julgamento virtual. Desse modo, impossibilitada está a Defesa
de manifestar-se com intuito de inovar argumentos ainda não articulados nos autos,
devendo ser a petição defensiva recebida como simples memoriais.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de
perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação
da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido
encontrada ínfima quantidade de estupefaciente.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas periciais
realizadas em sede inquisitorial, feitas em observância às determinações legais, são
efetivamente instrutórias da ação penal, restando indubitável a possibilidade de o
Magistrado indeferir a produção de provas, especialmente aquelas que se figurem inúteis
ou protelatórias.
Inidoneidade das versões apresentadas pela Defesa, sendo insuficiente a mera alegação
de situação gravosa, sem a devida comprovação.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que,
mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução
de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com
efeito, é cristalina a presença dos elementos cognitivo e volitivo essenciais à
configuração do dolo eventual, in casu.
A posse de psicotrópicos na caserna, mesmo que em quantidade diminuta, possui alto
grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Assim, diante da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense, é
inaplicável o princípio da insignificância.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
Teses defensivas rejeitadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo do ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA, mantendo-se inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília - DF, 12 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATORA

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9/12/2020,
que o condenou como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 54, do APF), in verbis:
"(...) No dia 11 de novembro de 2018, por volta das 23h, no interior do quartel do 6º B
Com, em Bento Gonçalves/RS, durante uma revista ordenada pelo Oficial-de-Dia, foi
encontrada uma pequena quantidade de substância entorpecente dentro do bolso da
calça do denunciado, Sd Alex Sandro da Veiga Ferreira.
Submetido o material a exame pericial, foi detectada a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa
(maconha), conforme Laudo do Evento 48 do APF, relacionada na lista F2 (substâncias
psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde. A quantidade de substância entorpecente apreendida é
de 0,06g (seis centigramas).
Assim agindo, ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA incidiu nas penas do art. 290 do CPM,
que prevê a figura delitiva do porte de entorpecente ou substância de efeito similar (...)".
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 2, fls. 6/9, do APF);
●
Termo de Apreensão (evento 1, documento 2, fl. 10, do APF);
●
Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (evento 1, documento 2, fls. 21/22, do APF);
●
Nota de Culpa (evento 1, documento 2, fl. 23, do APF);
●
Exame de Corpo de Delito (evento 1, documento 2, fl. 24, do APF);
●
Relatório do APF (evento 1, documento 2, fls. 30/31, do APF);
●
Decisão que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao apelante (evento 32, do APF);
●
Alvará de Soltura cumprido em 14/11/2018 (evento 37, do APF);
●
Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº 1626/2018 - SETEC/SR/PF/RS, do Setor Técnico-Científico da
●
Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (evento 48, do APF);
Folha de alterações militares (evento 12, da APM); e
●
Certidões de Nada Consta (evento 3, documento 2, do APF; eventos 2, 4, 11 e 15, da APM).
●

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
A Denúncia foi recebida em 9/1/2019 (evento 56, do APF), e o acusado devidamente citado em 24/1/2019
(evento 17, da APM).
Foram ouvidas as testemunhas ministeriais, Cb Maikon Wasinieski Madruga da Rosa e Sd Gabriel Andrei
Kinalski (evento 24, da APM).
O MPM encerrou a sua prova testemunhal. Ato contínuo, o Juiz Federal determinou a abertura de vista
para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM, tendo a DPU informado a ausência de rol de testemunhas a indicar
(evento 30, da APM).
Em 15/4/2019, por meio do Ofício n° 25-Asse Jur/6°B Com, o Comandante do 6º Batalhão de
Comunicações informou o licenciamento do réu das Fileiras do Exército (evento 46, documento 2, da
APM).
Em 22/4/2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM decidiu por deixar de
convocar o Conselho Permanente de Justiça para o processamento do feito, pelo que passou a atuar de
forma monocrática (evento 47, da APM).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000575-
32.2019.7.00.0000 (evento 51, da APM). E, em 17/10/2019, esta e. Corte castrense, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Decisão recorrida, manter a
competência do escabinato para processar e julgar a Ação Penal Militar n° 7000004-59.2019.7.03.0103. O
Acórdão transitou em julgado em 19/3/2020 (evento 87, da APM).
O acusado foi qualificado e interrogado (evento 127, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien nada requereu (evento 132, da APM). A seu turno, a DPU
requereu a complementação da perícia técnica, bem como a vinda aos autos da escala de serviço do
apelante e das folhas de alterações militares do Cb Da Rosa (evento 133, da APM).
O Juiz Federal determinou a expedição de ofício ao 6º Batalhão de Comunicações para o envio dos
informes requeridos pela DPU, e indeferiu o pleito concernente à complementação de perícia, tendo em
vista ser o laudo acostado aos autos "conclusivo quando à natureza da substância examinada, e, quanto
à concentração, o Superior Tribunal Militar, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que
mesmo a pequena quantidade de entorpecente apreendida não desnatura o delito previsto no Art. 290 do
CPM" (evento 136, da APM).
Diligências requisitadas acostadas aos autos (evento 140, da APM).
Em Alegações Escritas (evento 147, da APM), o membro do MPM reiterou a comprovação da autoria e da
materialidade dos fatos imputados ao acusado, pugnando pela sua condenação como incurso no art. 290,
c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM.
A seu turno, a DPU (evento 150, da APM) pleiteou a absolvição do assistido sustentando: (i) a ausência de
provas aptas a comprovar a conduta delitiva e a existência de um flagrante forjado; (ii) a ausência de
dolo porquanto o réu jamais possuiu o interesse em levar ou fazer uso de substância alucinógena no
interior do aquartelamento; e (iii) a possibilidade de incidência do princípio da insignificância.
Após debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em
9/12/2020, julgou procedente a exordial para condenar o ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA,
como incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto
(eventos 168/171, da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 9/12/2020 (evento 168, da APM), tendo sido o MPM e a DPU intimados
em 11/1/2021 (evento 174, da APM).
Foi certificado o trânsito em julgado para o Parquet (evento 179, da APM).
Em 25/1/2021, a DPU interpôs tempestiva Apelação (evento 176, da APM) e, em 1/3/2021, apresentou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
suas Razões (evento 183, da APM), nas quais sustentou a absolvição do assistido com base nas seguintes
alegativas: (i) atipicidade da conduta, mormente em face do mínimo fragmento de maconha encontrado
(seis centigramas), quantidade que tornaria impossível o "uso próprio" ou o "consumo". Na oportunidade,
afirmou que o indeferimento de complementação de perícia, pleiteado na fase do art. 427 do CPPM,
caracterizou cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual; (ii) ausência de provas aptas a
comprovar a conduta delitiva, o que faria incidir o in dubio pro reo; (iii) ausência de dolo, já que o
acusado "jamais possuiu interesse em levar ou em fazer uso da substância no interior do quartel,
tampouco visava comercializar a substância"; e (iv) ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma penal, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.
Em Contrarrazões (evento 187, da APM), o MPM rechaçou as teses defensivas e requereu a mantença do
Decisum primevo.
Nesta instância, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, em Parecer
(evento 7, do Apelo), manifestou-se, sucintamente, pelo recebimento e pelo não provimento do Apelo
defensivo.
O parecer restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL DO ART. 290 DO
CPM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Recurso de Apelação interposto por ex-Sd do
Exército objetivando a reforma da Sentença que o condenou pela prática do crime de
posse de entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar. O Apelante sustenta a
falta de provas, a atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da insignificância
decorrente da quantidade ínfima da droga apreendida. Parecer da PGJM pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento da Apelação, mantendo-se íntegra a r.
Sentença condenatória".
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Por primeiro, analiso a Manifestação da Defensoria Pública da União (evento 20, da Apelação), em que
restou afirmada a possibilidade de reconhecimento da "ampla devolutividade" do Recurso de Apelação.
Na oportunidade, o Órgão defensivo reforçou a necessidade de análise da cadeia de custódia, para além
de requerer sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Pertinente à ampla devolutividade do Apelo, consabido é que, para que o Tribunal possa conhecer
integralmente da matéria dos autos, desnecessária é a suscitação defensiva, uma vez que a devolução
da insurgência já é efeito automático - efeito devolutivo - de todo recurso de Apelação. O que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão, em
razão de específica previsão recursal em determinado momento processual.
Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, que, em verdade, é inerente a todo recurso de apelação.
Já no tocante ao pleito de aplicação das medidas restritivas de direito, relembro que a intimação da DPU
de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se pautado para a sessão de julgamento
virtual. Desse modo, impossibilitada está a Defesa de manifestar-se com intuito de inovar argumentos
ainda não articulados nos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
Certo que somente para o Ministério Público, na condição de custos legis, há tal previsão mediante a
produção de parecer. Porém, mesmo se conferido tal direito à Defesa, o Órgão Julgador não estaria
obrigado a analisar as teses aventadas, podendo considerá-las consoante seu livre convencimento.
Importante salientar a vedação existente no art. 378 da Lei Adjetiva Penal Militar, ipsis litteris:
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo,
salvo se os autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o
disposto no art. 379 (Grifo nosso).
Neste conspecto, a manifestação defensiva deve ser recebida como simples memorial, conforme me
manifestei anteriormente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECEBIMENTO, COMO MEMORIAIS,
DE PETIÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
NULIDADES POR FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO NA FASE DO IPM E POR
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO E INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A juntada de manifestação pela DPU após a colocação
do feito em mesa reveste-se de Razões Recursais Complementares às apresentadas
anteriormente, de modo que, admiti-las, nesse momento, subverteria o sistema
processual, o qual possui uma concatenação de atos e prazos que devem ser respeitados,
por serem normas cogentes, de ordem pública, e que não podem ser modificadas pela
vontade das partes. Matérias não sujeitas à preclusão para o estado-juiz, por serem de
ordem pública, devem ser analisadas. A competência penal desta Justiça Especial Federal
não se limita aos integrantes das Forças Armadas, mas se estende aos civis, mesmo em
tempo de paz, desde que estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo
art. 9° da Lei Material Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade. Inexigibilidade no
CPPM de condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a saber: a condição
de militar da ativa. Admitir tal possibilidade seria atuar como legislador positivo, violando
regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime . (...) Recurso não provido. Decisão unânime" (Apelação nº 109-
34.2014.7.03.0103/RS, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe
3/10/2016).
Prosseguindo na análise da quaestio, insurgiu-se o ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
9/12/2020, que o condenou como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e
com o regime prisional inicialmente aberto.
O Órgão defensivo pugnou pela absolvição do assistido com base nas seguintes teses: (i) atipicidade da
conduta, mormente em face do mínimo fragmento de maconha encontrado (seis centigramas),
quantidade que tornaria impossível o "uso próprio" ou o "consumo". Na oportunidade, afirmou que o
indeferimento de complementação de perícia, pleiteado na fase do art. 427 do CPPM, caracterizou
cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade processual; (ii) ausência de provas aptas a comprovar a
conduta delitiva, o que faria incidir o in dubio pro reo; (iii) ausência de dolo já que o acusado "jamais
possuiu interesse em levar ou em fazer uso da substância no interior do quartel, tampouco visava
comercializar a substância"; e (iv) ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, devendo
ser aplicado o princípio da insignificância.
Desassiste, contudo, razão ao apelante.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo em face do Auto de Prisão em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
Flagrante (evento 1, documento 2, fls. 6/9, do APF), do Termo de Apreensão (evento 1, documento 2, fl.
10, do APF), do Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (evento 1, documento 2, fls.
21/22, do APF), do Laudo de Perícia Criminal (laudo definitivo) nº 1626/2018 - SETEC/SR/PF/RS, do Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (evento 48, do APF), e da
prova testemunhal.
Em interrogatório judicial (evento 127, da APM), o acusado declarou que estava de serviço e, após sair do
quarto da hora, foi tomar um banho. Mencionou estar usando o banheiro quando escutou uma discussão
entre o Cb Da Rosa e o Sd Escobar, uma vez que este teria sido encontrado de posse de maconha. Ao sair
do banho, afirmou ter sido submetido à revista pessoal, não sendo encontrada qualquer substância ilícita,
apenas os resíduos da droga que estava com o Sd Escobar. Que, ao ser realizada nova revista em sua
calça, o Cb Maikon Wasinieski Madruga da Rosa encontrou o entorpecente, não tendo ninguém
presenciado o momento em que a droga foi retirada de lá. Mencionou que o Cb Da Rosa e o Sd Escobar
entraram em um embate tendo caído resíduos do entorpecente no chão. Disse que era perseguido pelo
Cb Da Rosa, sendo que sofria ameaças e trabalhava quase todo final de semana. Pontuou ter o farelo sido
encontrado solto em sua calça e que, no momento da apreensão, disse que a droga poderia ser sua por
ser usuário.
Pois bem. Em que pese o apelante negar que o alucinógeno lhe pertencia, as oitivas ministeriais foram
uníssonas em confirmar os fatos relatados na peça pórtico, para além de a cadeia de custódia das provas
encontrar-se hígida. Veja-se:
O Cb Maikon Wasinieski Madruga da Rosa esclareceu que, no interior do banheiro do aquartelamento, o
Sd Guilherme Escobar Pereira havia sido flagrado de posse de entorpecentes e, em razão do referido
militar encontrar-se em cumprimento de sanção disciplinar, foi realizada revista pessoal em todos os
militares presentes por ordem do Oficial de Dia. Aduziu ter revistado o fardamento de ALEX SANDRO DA
VEIGA FERREIRA, tendo sido encontrada substância ilícita nos bolsos da calça do apelante. Por fim,
afirmou ter o ex-Sd confessado ser usuário de drogas e declarado fazer uso de entorpecentes apenas fora
do quartel (evento 24, vídeos 1/2, da APM).
O Sd Gabriel Andrei Kinalski informou ter acompanhado a revista e presenciado o momento do flagrante.
Acresceu ter o apelante alegado que o alucinógeno não lhe pertencia, não sabendo precisar, no entanto,
como ele estava em sua farda.
Outrossim, os Laudos Periciais Criminais acostados aos autos (eventos 1, documento 2, fls. 21/22, e 48,
do APF) concluíram que "As análises realizadas no material vegetal (...) resultaram POSITIVAS para
Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas características morfológicas e da identificação do Delta-
9-Tetrahidrocanabinol (THC). A massa líquida do material encaminhado era de 0,06g (seis centigramas)".
Daí a autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas.
Tal como colocado, a conduta do ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA é penalmente típica e
antijurídica, e ele culpável.
Passo à análise das teses apresentadas pela Defensoria Pública da União.

Da atipicidade da conduta
A despeito do Órgão defensivo pleitear o reconhecimento da atipicidade da conduta, em face do mínimo
fragmento de alucinógeno encontrado com o apelante, sorte não lhe assiste.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de perigo abstrato, ou
seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico
protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de estupefaciente. Cito
fragmentos do Habeas Corpus nº 128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Gilmar Mendes, que assinala a natureza do mencionado dispositivo legal: "trata-se de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
crime de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida possuir ou
não capacidade de causar dependência".
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas (FFAA) traduz-se em risco em
potencial, pois a utilização de armamentos de grosso calibre e de enorme letalidade é uma exigência da
função. Daí, a criminalização do uso e porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se diminuta a
quantidade de droga encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do art. 290 do CPM, o qual
tutela bens jurídicos relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade das Forças Armadas.
A propósito, elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], verbis:
"(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares."
Vê-se que a situação do apelante que, por livre e espontânea vontade, portava substância proscrita, em
área sob administração castrense, deu azo à sua condenação, acertadamente, nos termos do preceito
secundário do art. 290 do CPM. E nem se diga quanto à impossibilidade de 0,06g (seis centigramas) de
substância ilícita causar efeito no organismo de um ser humano, isso porque a presença do
Tetrahidrocanabinol restou comprovada em exames periciais.
Importa mencionar que, pertinente ao indeferimento da complementação da perícia técnica, não há que
se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas periciais realizadas em sede inquisitorial,
feitas em observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal e, conforme
a ratio insculpida no parágrafo único do art. 315 do referido Codex[2], resta indubitável a possibilidade de
o Magistrado indeferir a produção de provas, especialmente aquelas que se figurem inúteis ou
protelatórias.
Nessa linha de entendimento, destaco os julgados desta e. Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA PERÍCIA REALIZADA NA
FASE INQUISITÓRIA. PROVA APROVEITADA EM JUÍZO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA NA FASE
PROCESSUAL. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. O tipo penal incrimina a conduta
de guardar substância entorpecente, sem estabelecer a quantidade mínima para a
configuração do ilícito. Portanto, a realização de nova perícia é desnecessária ao
esclarecimento da verdade. O laudo pericial regularmente elaborado na fase inquisitória,
na forma prevista no artigo 315 do CPPM, dispensa a renovação em juízo, constituindo
meio de prova suficiente para fundamentar eventual decreto condenatório. Ordem
denegada. Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
2008.01.034491-8. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 27/5/2008, Data de Publicação: 20/6/2008.);
"EMENTA: Apelação. Preliminares de nulidade. Lei 11.719/08. Inaplicabilidade.
Indeferimento de prova pericial. Prequestionamento de matéria constitucional. Dormir em
serviço. Dolo caracterizado. Preliminar de nulidade do presente feito suscitada pela
Defensoria Pública da União. Incabível a arguição de nulidade do processo, uma vez que
prevaleceu o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à inaplicabilidade da Lei nº
11.719/08 nos crimes de jurisdição da Justiça Militar, por considerar a especialidade da
legislação penal castrense. O Decisum foi apoiado por decisão do STF, que teve por
relatora a ilustre Ministra Dra. Cármen Lúcia (Habeas Corpus nº 113593/AM, julgado em
27.06.2012). Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de nulidade do presente
feito suscitada pela Defensoria Pública da União, mediante a alegação de cerceamento de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
defesa. O indeferimento do pleito de produção de prova pericial não tem o condão de
macular o princípio constitucional da ampla defesa, sendo perfeitamente legal. Ao se
configurar a hipótese prevista no art. 315, parágrafo único, do CPPM, salvo no caso de
exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia se a reputar desnecessária ao
esclarecimento da verdade. Os autos não atestam qualquer afronta ao dispositivo
previsto no art. 5o, inciso LV (contraditório e ampla defesa), da Constituição Federal de
88, citado especificamente para prequestionamento. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. Dormir em serviço. Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria
execução da conduta, segundo a doutrina. Os autos atestam a vontade livre e consciente
de os militares praticarem a conduta típica de dormir, quando em serviço, consoante o
ilícito descrito no art. 203 do CPM. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas
pela confissão, na fase inquisitorial e em juízo, de um dos Apelantes, bem como pelas
provas testemunhais e pelo documento que atesta estarem os militares designados para
o serviço de sentinela, no dia dos fatos. A conduta dos Apelantes importou em prejuízo
significativo para o dever militar e colocou em risco a segurança do Quartel, devido ao
fato de o posto ter ficado desguarnecido. O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado
pelo animus livre e consciente dos Apelantes ao assumirem o risco de dormir em serviço
em vez de buscarem meios de evitar a sonolência. Apelo desprovido. Decisão unânime"
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000048-14.2011.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a)
RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 22/10/2012, Data de
Publicação: 12/11/2012.);
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA (CPM, ART. 210, caput).
PRELIMINARES. DEFESA. NULIDADE. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPRUDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Não se aplica a Lei nº 11.719/2008 no âmbito da JMU. O Código de Processo Penal
Militar possui rito próprio e diverso da legislação processual penal comum. Súmula nº 15
do STM. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 2. Cerceamento de Defesa. O
indeferimento de diligência considerada desnecessária é uma das prerrogativas do
Conselho de Justiça. Inteligência do art. 315 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 3. As lesões sofridas pelo Ofendido ocorreram em virtude de imprudência do
Agente, uma vez que não estava habilitado para dirigir veículo automotor e, mesmo
assim, conduziu a viatura. 4. Dado provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a
Sentença, condenar o Apelado, como incurso no art. 210, "caput", do CPM, à pena de 2
(dois) meses de detenção, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 anos. Unânime"
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000145-43.2013.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 13/8/2015, Data de Publicação:
27/8/2015.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL. DESACATO A MILITAR.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO QUANTO
AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. Não configura usurpação de Competência do Conselho de
Justiça, o indeferimento monocrático da perícia pelo Juiz-Auditor depois do recebimento
da denúncia. Dispõe a Lei nº 8.457/92, no seu art. 30, inciso XXIV, que compete ao Juiz-
Auditor praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. E, o parágrafo único do
art. 315 do CPPM prescreve que o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária
ao esclarecimento da verdade. (...). Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime"
(Embargos de Declaração nº 130-27.2015.7.01.0201/RJ, Min. Alvaro Luiz Pinto, DJe
27/1/2016).
Na espécie, percebe-se que o Magistrado a quo indeferiu o pleito defensivo baseando-se na tese de que a
perícia técnica foi conclusiva acerca da natureza da substância examinada, Delta-9-Tetrahidrocanabinol

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
(THC), nos exatos termos do determinado pela Lex adjetiva especial e pelas orientações jurisprudenciais
assentadas neste Pretório Militar.
Como se vê, inexiste, no caso sub judice, a viabilidade do afastamento da tipicidade da ação delitiva.
Evidente a consequência danosa do porte de entorpecentes no ambiente militar, mesmo em quantidade
diminuta, pois a conduta macula bem jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional
reservada às Forças Armadas - a defesa da Pátria -, a se confundir com a existência do Estado e das
instituições democráticas.
Tal como exposto, a conduta é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 290 do Código Penal Militar.

Da ausência de provas aptas a demonstrar a prática delitiva
Argumentou o Órgão Defensivo a ausência de elementos aptos a comprovar a conduta delitiva, pelo que
requereu a incidência do in dubio pro reo. Na oportunidade, relatou que a presença de resquícios de
substância ilícita no fardamento do apelante seria, em verdade, uma consequência do embate entre o Cb
Da Rosa e o Sd Escobar, já que este foi encontrado em posse de alucinógenos e, na tentativa de se livrar
da droga, a eliminou no vaso sanitário, tendo o entorpecente se espalhado no ambiente, inclusive na pia,
local onde estava a farda do ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA. Alfim, referiu a possibilidade de
a droga ter sido plantada pelo Cb Maikon Wasinieski Madruga da Rosa.
Na espécie, não vislumbrei a idoneidade das versões apresentadas pela Defesa, isso porque não constam
dos autos instrumentos hábeis a demonstrar a ocorrência dos fatos relatados, sendo insuficiente a mera
alegação de situação gravosa, sem a devida comprovação.
No tocante à hipótese de o flagrante ter sido forjado, e das ameaças e perseguições por parte do Cb Da
Rosa, todo arcabouço probatório infirma as declarações expendidas. Inclusive, a DPU não acostou uma
prova sequer apta a demonstrar as supostas desavenças entre o réu e o referido Cabo.
À toda evidência, colhe-se do feito que, no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 23h, no interior 6º
Batalhão de Comunicações, em Bento Gonçalves/RS, durante uma revista ordenada pelo Oficial-de-Dia, o
ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA foi flagrado de posse de substância alucinógena, que se
encontrava no bolso da calça do seu fardamento. Fatos esses presenciados e confirmados pelo Cb Maikon
Wasinieski Madruga da Rosa e pelo Sd Gabriel Andrei Kinalski, militares que prestaram testemunhos
imparciais e desinteressados, inexistindo razão para descrédito de suas afirmações. Quanto à
materialidade, consoante dito anteriormente, restou comprovada a certeza jurídica de o material
submetido à análise ser entorpecente de uso proscrito no Brasil
Reforço, pertinente às oitivas ministeriais, que as testemunhas prestaram compromisso de dizer a
verdade, nos exatos termos do art. 352 do CPPM, cabendo à parte contraditá-las ou contestá-las (art.
352, §§ 3º e 4º), o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual refuto os argumentos expendidos.
Insustentável, outrossim, a tese de ser o alucinógeno fruto do embate entre o Cb Da Rosa e o outro
militar flagrado em posse de entorpecentes. Até mesmo porque a narrativa dos autos indica que havia
material no chão do banheiro do alojamento do 6º B Com, e não na pia em que o fardamento militar se
encontrava. Para além, penso ser pouco crível que o alucinógeno tenha caído, justamente, no interior do
bolso da farda do agente.
Conforme afirmado alhures, o acervo probatório coligido aos autos tornou inconteste a autoria e a
materialidade delitivas. Há provas testemunhal e documental robustas a embasar o decreto
condenatório.
Inaplicável, portanto, o princípio in dubio pro reo, diante da certeza e da comprovação do agir criminoso e
da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
Da ausência de dolo
A DPU aventou a absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, em virtude da
ausência do dolo para configuração da conduta prevista no art. 290 do CPM, porquanto ele alegou não ter
intenção de levar ou de fazer uso de entorpecente dentro da Organização Militar.
Não merece guarida o argumento defensivo.
In casu, o elemento subjetivo está sobejamente evidenciado na vontade livre e consciente do agente de
trazer consigo entorpecente, em desacordo com a determinação legal, em lugar sob administração
militar, pois possuía ele consciência acerca de tal vedação.
É de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) no que tange à
disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que, mesmo assim,
não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o
risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, é cristalina a presença dos elementos
cognitivo e volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu.
Mais, independentemente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de maconha é ilegal,
portanto, o álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no interior do bolso de sua
vestimenta, assim como não ter o hábito de usar drogas no interior do quartel, não afasta o elemento
subjetivo da conduta.
A propósito, resta sedimentado, na jurisprudência deste Tribunal Castrense, que a mera alegação de
esquecimento de psicotrópico descoberto em poder do acusado não exclui o dolo do agente. Cito
precedentes:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTE POR ESQUECIMENTO NÃO AFASTA O DOLO DA
CONDUTA CRIMINOSA. (...) 2. A alegação do Acusado de que o crime ocorreu por ter
esquecido a substância entorpecente em sua carteira não tem o condão de afastar o dolo
de sua conduta. Ao contrário, a manutenção da droga em local de utilização corriqueira
demonstra sua intenção de tê-la ao seu alcance ou, pelo menos, a assunção do risco de
introduzi-la em área sob a administração militar. Apelo desprovido. Decisão por maioria"
(Apelação nº 62-53.2014.7.10.0010/CE, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, DJe
29/02/2016);
"EMENTA: "RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290
do CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II -
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.
Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme militar, assume
o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo
eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o crime militar, não há que
cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de
sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão unânime" (Apelação nº 130-
81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco Antônio de Farias, DJe 30/6/2017) (Grifo nosso.).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
Na versão da Defesa, aquela quantidade apreendida para nada servia. Questiona-se, então, qual a razão
do apelante guardar algo que possa lhe causar tanto problema se não lhe tiver serventia? Por que
guardaria o mencionado "farelo de maconha" em seu bolso, mesmo sabendo que configurava ilícito penal
e que ele poderia ser revistado a qualquer momento?
A vontade de violar o dispositivo penal militar revela-se cristalina a partir do momento que, mesmo tendo
o conhecimento da ocorrência das revistas na Organização Castrense, o acusado não se intimidou,
colocando o entorpecente dentro de seu bolso.
Ora, comprovado está o dolo do agente.
Nesse norte, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na persecutio criminis, capaz de alicerçar
o decreto condenatório primevo.

Da não incidência do princípio da insignificância
A despeito da tese defensiva argumentar pela incidência do princípio da insignificância diante da
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense, tal argumento não merece
guarida.
Tendo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como elementar do tipo 'local sujeito à
administração militar', a posse de psicotrópicos nesses lugares, mesmo que em quantidade diminuta,
possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
A meu sentir, é irrazoável pensar na aplicação da legislação castrense tão somente diante de casos
extremos. Se assim fosse, a missão constitucional reservada às Forças Armadas - a defesa da pátria -
restaria certamente prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização Militar tem o condão de, por si só,
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil. Para além, a
gravidade exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente.
Ensina Jorge Cesar de Assis[3]:
"(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Pacífico é o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito
Criminal Especial, confiram-se as recentes e reiteradas decisões deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de
Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do Princípio
da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus
integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo
em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da
Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade.
Perícia Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não
é dependente químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega
provimento. Unânime" (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.);
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da
ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito
Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no
âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de
outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime" (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018.);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no interior do
quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao
delito de porte de substância entorpecente praticado em local sujeito à Administração
Militar. O uso de drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança
e a integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste
caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime". (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.).
Impende ponderar que, embora o agente seja primário, de bons antecedentes e tenha sido flagrado na
posse de 0,06g (seis centigramas) de alucinógeno, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216ad1ee77
incidência do postulado da insignificância: (i) acentuada reprovabilidade do comportamento, eis que o
delito foi cometido durante o período em que o agente tirava serviço; e (ii) alto grau de periculosidade,
uma vez que a atividade militar, de acentuado nível de responsabilidade, é incompatível com o uso de
qualquer substância psicotrópica.
Indene de dúvidas a imprescindibilidade de aplicação do CPM. Mencionado tratamento encontra amparo
no próprio contexto principiológico constitucional, sendo a aplicação da pena in concreto razoável e
necessária.
Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo do ex-Sd Ex ALEX SANDRO DA VEIGA
FERREIRA, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1305 e 1.309.
[2] Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária,
ou requerida por qualquer das partes
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a
perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. (Grifo nosso).
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.